Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728748-65.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA BERNARDES TAMAIO, DENIS CESAR BARROS FURTADO APELADO: DENIS CESAR BARROS FURTADO, FLAVIA BERNARDES TAMAIO DESPACHO Intime-se Denis Cesar Barros Furtado para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares formuladas por Flavia Bernardes Tamaio nas contrarrazões ao recurso adesivo, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator